Tribunal: TJDFT
Processo: 0717302-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Não se divisa a apontada omissão e obscuridade no acórdão embargado que clara e expressamente entendeu que o ajuizamento da presente ação pela embargante, na qual pretende “declarar a inexistência da garantia dada pela própria autora em decorrência da solicitação de empréstimo em seu favor e a desconstituição da propriedade dos imóveis dados em garantia, fere, de forma direta, a proibição de venire contra factum proprium, a qual impede que um dos contratantes contrarie seu próprio comportamento anterior, frustrando expectativa gerada na parte adversa”.
3. Constatado o verdadeiro desejo da parte de obter, via embargos de declaração, a reapreciação da matéria julgada, há que se concluir pela rejeição da pretensão, porquanto não se ajusta ao rito estreito do recurso integrativo, sob pena de implicar novo julgamento da causa.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.